Tribunal: TJSP
Processo: 1054273-83.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - PAIR - Perda da capacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho. Prova técnica que categoricamente afasta a existência de incapacidade e de nexo causal. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Recurso voluntário improvido.